Tribunal: TJMT
Processo: 1005436-45.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005436-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLARINDA PINHEIRO DE LIMA - CPF: 603.804.891-04 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CLARINDA PINHEIRO DE LIMA - CPF: 603.804.891-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. E PROVEU O RECURSO DE CLARINDA PINHEIRO DE LIMA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e Clarinda Pinheiro de Lima contra sentença da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela consumidora em desfavor da instituição financeira.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão de reparação pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora; e (ii) verificar a existência de relação contratual válida que justifique os descontos, bem como a responsabilidade da instituição financeira pela devolução em dobro dos valores e pela reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC não se aplica ao caso, pois o termo inicial para a repetição do indébito é a data do último desconto indevido.

4. O banco não apresentou provas suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida que justificasse os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço.

5. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, por ausência de engano justificável.

6. O desconto indevido no benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo devida a indenização, fixada em R$ 5.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Clarinda Pinheiro de Lima provido para julgar procedente a ação, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação da contratação de serviço financeiro justifica a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/10/2020; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e CLARINDA PINHEIRO DE LIMA,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
nº
1005436-45.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente
Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
Clarinda Pinheiro de Lima
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
. para:

a)
Declarar
nulo o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo comum;

b)
Fixar
os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito.

c)
Condenar
a parte requerida, a restituir os valores pagos a maior, que deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto, sendo que a apuração se dará por liquidação de sentença;

d)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

[...]

A consumidora apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Constatada a nulidade do contrato em questão, devem os valores já descontados da folha de pagamento do Requerente serem restituídos ao mesmo, em dobro [...]
”;

2)
“
[...]evidenciada a fraude ocorrida na contratação e, considerando que os descontos indevidos, deve o Banco Requerido ser condenado ao pagamento do valor, em dobro [...]”
;

3)
“
[...]Demonstrada a ocorrência de vício na celebração do contrato de empréstimo consignado, que acarretou prejuízos morais e materiais ao Requerente, deve o Banco Requerido ser condenado a repará-los [...]
”; e

4)
“
[...]demonstrado o prejuízo moral suportado pelo Requerente, a condenação do Banco Requerido a indenizá-lo é medida que se impõe, a fim de reparar ou, ao menos minorar os danos causados [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a instituição financeira apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]No caso dos autos, conforme afirmado pela parte autora, os descontos iniciaram-se em 2018, tendo a parte autora ajuizado a presente demanda somente em fevereiro de 2022, sendo, portanto, evidente a prescrição do direito pleiteado pela autora [...]
”;

2)
“
[...]Conforme alegado em sede de contestação, mas ignorado na sentença, o contrato n.º 321983910-1, trata-se de uma cessão de carteira do Banco PAN para o Bradesco, em que foi migrado ao Bradesco de número 358363466 [...]
”;

3)
“
[...]Sendo regular a contratação do empréstimo, bem como legítimo o motivo que ensejou os descontos no benefício da parte recorrida, resta manifestamente comprovada a improcedência do pleito [...]”
; e

4)
“
[...]Denota-se que o negócio jurídico celebrado entre as partes contraentes não se obsta em nenhum impedimento legal da formação do negócio jurídico [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se acolher a preliminar de prescrição arguida ou, no mérito, julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, sejam limitados os valores a serem restituídos e seja afastada a limitação dos juros remuneratórios.

As partes Apeladas apresentaram Contrarrazões Recursais (ID. 248789675 e 249348664) pugnando pelo desprovimento do apelo uma da outra e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR RECURSAL – PRESCRIÇÃO

Defende a apelante que a pretensão do direito do requerente encontra-se prescrita, tendo em vista que “
os descontos iniciaram-se em 2018, tendo a parte autora ajuizado a presente demanda somente em fevereiro de 2022
”.

Contudo, no que concerne a prescrição dos descontos efetivados, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, o prazo prescricional incidente é o de 05 (cinco) anos, segundo o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
litteris
:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Além disso, merece ser destacado que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário,
aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1728230 MS 2020/0174210-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Assim, considerando que no caso em apreço se trata de desconto em folha de benefício previdenciário de servidor aposentado, não merece acolhimento a preliminar de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação em que ambas as partes buscam a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A parte consumidora almeja a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Já a instituição financeira pleiteia o total desprovimento dos pedidos iniciais.

Pois bem.

O recurso do banco não comporta provimento; o da consumidora sim.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 248789238, ocasião em que se deixou claro que incumbia à empresa ré apresentar “
os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial
”
.

Neste viés, embora a instituição financeira alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes e que os descontos foram realizados a partir de contratação feita inicialmente com o banco Panamericano, deixou ela de apresentar cópia do contrato bem como qualquer outro documento capaz de embasar minimamente suas alegações.

Além disso, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que desejava produzir, a Apelante, embora soubesse de que havia sido invertido o ônus probatório, pleiteou o julgamento antecipado da lide em sua manifestação de ID. 248789665.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste ponto, não havendo comprovação mínima da contratação, entendo que merece ser reformada a sentença para condenar a instituição financeira em realizar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento da Apelada, nos termos do art. 42, § único, do CDC, haja vista que não há engano justificável por parte do banco.

Nesse sentido, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a devolução em dobro não exige expressa comprovação de má-fé do fornecedor, conforme pode ser visto pelo julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...]

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Nesse mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

(N.U 1000400-80.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Considerando se tratar de caso de responsabilidade civil extracontratual, já que não restou demonstrada a contratação, os valores a serem restituídos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desconto, em consonância com a Súmula 54 do STJ.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade extracontratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (primeiro desconto indevido), conforme Súmula 54 do STJ.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do BANCO BRADESCO S.A. e DOU PROVIMENTO AO RECURSO de CLARINDA PINHEIRO DE LIMA
para julgar PROCEDENTE a Ação e:

1) Condenar o BANCO BRADESCO S.A. a restituir
em dobro
os valores descontados indevidamente, devendo tais parcelas serem corrigidas pelo INPC a partir da data dos descontos e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desconto, em consonância com a Súmula 54 do STJ;

2) Condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (
primeiro desconto indevido
), conforme Súmula 54 do STJ.

Em razão do provimento do recurso da consumidora e a procedência da ação, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência anteriormente fixados na sentença, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, condeno instituição financeira ao pagamento da totalidade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte consumidora, majorando os honorários anteriormente fixados em sentença de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025